Tribunal: STF
Processo: AI 491500
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade.
Petição de RE. Data de protocolo. Carimbo ilegível. Prova da
tempestividade. Falta. Agravo regimental não provido. O carimbo de
protocolo na petição do recurso extraordinário deve estar legível,
para efeito de verificação da tempestividade.
2. RECURSO. Agravo.
 Regimental. Recurso extraordinário não admitido. Tentativa de
corrigir o vício da inadmissibilidade. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar a
 agravante a pagar multa à agravada.